Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-41.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Débito apontado a órgãos de proteção ao crédito, não reconhecido pela autora. Ônus da prova que competia ao requerido. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Juros de mora aplicáveis desde a data do evento danoso. Recurso provido em parte.